Tribunal: TJMT
Processo: 1013957-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013957-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), RAFAELE CAROLINE GOMES DE SIQUEIRA SANTOS - CPF: 014.815.711-41 (AGRAVANTE), RENATA VAES TEIXEIRA - CPF: 000.023.351-07 (AGRAVADO), SORRISO PATINHA (Hotel e Creche Pet) (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013957-10.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO ASSISTE À AGRAVANTE – ANIMAL DOADO PELA AUTORA – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO – CACHORRO DOADO AO LAR DE ABRIGO DE ANIMAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Além de não assistir à agravante a probabilidade do direito em questão, não se verifica, de igual o modo, o perigo de dano que justifique o restabelecimento da tutela de urgência revogada pela decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013957-10.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAELE CAROLINE GOMES DE SIQUEIRA SANTOS

AGRAVADO: RENATA VAES TEIXEIRA, SORRISO PATINHA (HOTEL E CRECHE PET)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RAFAELE CAROLINE GOMES DE SIQUEIRA SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Descumprimento Contratual c/c Dano Material e Moral de no 1032826-92.2019.8.11.0041
, manejada em face de
RENATA VAES TEIXEIRA
, revogou a antecipação de tutela concedida em favor da autora, ora agravante, e determinou a devolução imediata do
cão denominado Théo Arenaga, da raça Dogue Alemão (pelagem Arlequim), à agravada.

Para tanto, alega a agravante que o juízo
a quo
não observou os requisitos autorizadores da tutela de urgência para a revogação da liminar anteriormente concedida, especialmente a documentação constante nos autos que atesta que não houve doação do animal, mas sim, um acordo verbal de permuta entre as partes, onde a agravada entregaria um animal de menor porte em troca do cão
Théo Arenaga, acordo este que não foi cumprido pela requerida.

Assevera que a agravada não tem condições de criar o animal em questão, sobretudo porque possui mais de 40 (quarenta) cães adotados, de diversas raças e portes, bem como porque no mês de janeiro de 2019 um cachorro foi a óbito em seu estabelecimento por ter sido atacado por outro animal.

Pugnou pela concessão da liminar de efeito suspensivo, para que fosse determinada
a imediata devolução do
cão Théo Arenaga à sua posse. Alternativamente, requereu seja garantido o direito de visitas ao animal, bem como que a agravada seja impedida de comercializar ou doar o cão.

O pedido liminar foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013957-10.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que
, revogou a antecipação de tutela concedida em favor da autora, ora agravante, e determinou a devolução imediata do
cão denominado “Théo Arenaga”, da raça Dogue Alemão (pelagem Arlequim), à agravada.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, ainda orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART.300 DO NCPC - CUSTEIO INTEGRAL DOS MEDICAMENTOS XTANDI E ELIGARD PARA TRATAMENTO DE CÂNCER - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - MÉTODO ALTERNATIVO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER EM AMBIENTE HOSPITALAR - INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO
. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Embora o contrato de cobertura de saúde tenha sido firmado por meio de coparticipação do contratante, há cláusula expressa prevendo a cobertura integral e exclusiva pela operadora de saúde para tratamentos em clínicas e em ambiente hospitalar. 3. Considerando que o tratamento de neoplasia (câncer) por meio de uso de medicamentos em ambiente domiciliar foi prescrito ao autor como método alternativo de tratamento quimioterápico, o qual seria ministrado em ambiente hospitalar, os medicamentos devem ser custeados de forma integral pela operadora de saúde. 4. Comprovada a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado a perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, advindo das consequências da possível paralisação do tratamento de câncer do recorrente, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar o custeio integral da medicação que foi prescrita ao autor. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0604.18.002295-5/001, Relator (a): Des. (a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019)

In casu
, nada convence do desacerto da decisão objurgada, isso porque, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente agravo, as provas que constam nos autos dão conta de que a entrega do cachorro à agravada se deu, inicialmente, por livre e espontânea vontade da agravante, sem qualquer exigência de contrapartida financeira ou permuta com outro animal.

Pelo menos é o que revela a prova colacionada nos autos do processo (id no 49904467), em que a agravante, por meio de áudio, expõe o interesse de doar o cão “Théo Arenaga”, em decorrência da falta de tempo e compromissos profissionais que a impediam de oferecer o devido cuidado ao animal, objeto do imbróglio instalado entre as partes.

Os diálogos em questão, inclusive foram transcritos e constam da Ata Notarial apresentada nos autos à id no 19904478.

Além de não assistir à agravante a probabilidade do direito em questão, não se verifica, de igual o modo, o perigo de dano que justifique o restabelecimento da tutela de urgência revogada pela decisão agravada.

É que, consoante se verifica dos autos, a agravada possui atividade ligada ao cuidado de animais, dispondo, pelo que se percebe, de estrutura adequada para a permanência do canino, juntamente com outros 40 (quarenta) que já possui.

Assim, diante da questão posta neste recurso, o conjunto probatório dos autos é forte no sentido de demonstrar que a agravada, ao menos no atual estágio da lide, é quem detém a posse legítima do cachorro, sem qualquer dever de contrapartida ou devolução do animal à agravante, de modo que, a decisão agravada deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020